Tribunal: TJPA
Processo: 0816323-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816323-17.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JHON ALAN VILHENA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO. POSSUIDOR DE PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. TESES NÃO CONHECIDAS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inviável a análise do pleito
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração;

2.
É cediço que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
In casu
, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente
.

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
por ausência de prova pré-constituída, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 29 de novembro e término à 14 horas do dia 1º de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
29
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Paulo Ricardo Fonseca de Freitas, OAB-PA nº 21.475, em favor de
JHON ALAN VILHENA COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e os arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no processo nº
0805230-46.2021.8.14.0015
.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio.

Relata que foi decertada a prisão preventiva do paciente com fulcro arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, a
ausência de motivos que justifiquem a segregação do paciente
e que a sua liberdade não implicará em prejuízo à o ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, pois
o paciente é réu primário, tem residência fixa e trabalho lícito
.

Requer liminarmente a
revogação da prisão preventiva
do paciente. No mérito, a confirmação da liminar.

Em virtude do meu afastamento em razão do gozo de folgas de plantão, os autos foram redistribuídos, tendo o Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheira Maia Bezerra Junior, indeferido a liminar em 10.11.2022, solicitado informações a autoridade coatora, em seguida ao parecer do Ministério Público e, após, o retorno dos autos a minha Relatoria para análise do mérito.

O Magistrado
a quo
, prestou informações, conforme ID 11787490 – Págs. 13/15.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, opinou pelo
não conhecimento
do
mandamus
, em razão da ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifiquei que
a impetração não pode ser conhecida
.

Ocorre que o presente
writ
se encontra
deficiente
em relação à
instrução documental
, o que impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente,
pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar
, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida,
a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente
.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o impetrante juntou apenas a
petição inicial
, não tendo trazido aos autos, contudo, a cópia do
decreto preventivo
.

Cumpre observar que a cópia da decisão que decretou a prisão do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante, como a alegação de ausência dos requisitos da custódia preventiva
.
Cabendo a defesa a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo. 2. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente
.
3. Hipótese em que houve a superveniência do julgamento da impetração originária, o que prejudica a análise deste writ, pois superada a alegada omissão do TJSP em examinar o feito. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1.
Impõe-se o indeferimento, de plano, do
writ
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2.
Ordem indeferida
in limine
. (TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Infere-se, portanto, que o impetrante
não instruiu a impetração com a peça fundamental
, tornando-se impossível o exame da ilegalidade apontada. Desse modo, conclui-se que o remédio
heroico
não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 29

de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/12/2022